Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717011-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 90431673 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, não conheceu dos embargos de declaração por ela opostos em face do despacho de ID 87765984 dos autos originários, no qual o Juízo de origem pronunciou que “[o] tema do esvaziamento da execução já fora decidido, estando a questão preclusa, conforme demonstra o pronunciamento ministerial. Logo, nada a prover a respeito, ante a preclusão pro-judicato”. A agravante recorre de tal decisão argumentando, em suma, que “em que pese a nomenclatura “despacho” tenha sido utilizada pelo juízo a quo em seu pronunciamento acima citado, aquele ordenou a indicação de bens à penhora, capaz de gerar prejuízos ao Agravante”. Elenca, ainda, que trouxe aos autos documento novo que apontaria para a regularização administrativa da área, o que, segundo alega, acarretaria na perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença. Requer, ao cabo, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que o documento apresentado não existia anteriormente e não está abarcado pela preclusão. Em atenção do princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), a parte agravante, por meio do despacho de ID 26062899, foi instada a se manifestar acerca da possível intempestividade da pretensão aviada, bem assim acerca do não cabimento da presente espécie recursal em face de despachos. Sobrevém a manifestação de ID 26394556 sustentando o cabimento do recurso, bem assim a interrupção do prazo com a oposição dos embargos de declaração para que seja considerado tempestivo o presente agravo. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Todavia, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Na hipótese, contudo, o recurso se revela inadmissível em razão de inexistir conteúdo decisório, mas mero despacho ordinatório, por meio do qual o magistrado fez constar o seguinte: O tema do esvaziamento da execução já fora decidido, estando a questão preclusa, conforme demonstra o pronunciamento ministerial. Logo, nada a prover a respeito, ante a preclusão pro-judicato. Ao exequente, para que indique bens passíveis de penhora. Como se verifica, o provimento jurisdicional na origem tão somente constata que o tema veiculado pela parte encontra-se precluso, nada havendo, portanto, a prover quanto aos argumentos e documentos trazidos pela parte autora. Conforme ressaltado pelo representante do parquet na origem (ID 87358812), reportando-se à decisão interlocutória de ID 47837504, fl. 15/18, a qual apreciou a alegação de perda do objeto decorrente de regularização da ocupação da terra, estatuindo, já naquela oportunidade, que mesmo que ocorra, a alteração da situação relativa à reparação de danos “não tem o condão de desfazer conduta danosa atribuída aos executados na sentença”. Portanto, efetivamente apreciada a questão que se quis renovar na origem, independentemente da documentação ser ou não nova em relação ao processo, pelo que, correto o despacho ordinatório que registra a preclusão pro judicato quanto ao tema, e que, ao mesmo tempo, estando o processo em ordem, confere a regular tramitação ao feito que se encontra em sua fase satisfatória. Cumpre mencionar, ainda, que tampouco se verifica prejuízo à parte em razão da indicação de bens a penhora, visto que acaso levada a cabo alguma constrição, será devolvido ao executado prazo para defesa. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O ato judicial que intima o exequente para trazer nova planilha de débitos tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321475, 07135222320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1270035, 07135972820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, consoante disposto nos art. 243, §§ 2o e 3o, 1.001 do CPC, ausente natureza decisória no pronunciamento do Juízo a quo, e havendo expressa vedação legal quanto à interposição de recursos em face de despachos, inadmissível o presente agravo de instrumento. Inobstante isso, ainda que fosse cabível na espécie, certo é que também não poderia ser conhecido por outro fundamento, qual seja, a intempestividade. Isso porque, na origem os embargos de declaração interpostos contra o despacho objeto do presente recurso não foram conhecidos, ao argumento de “manifesto erro grosseiro fora das hipóteses de cabimento legal, posto que visa efeito infringente descabido para a espécie recursal, para rediscutir decisão já reiterada e preclusa” (ID 90431673). Portanto, não tendo sido conhecidos na origem os embargos de declaração, estes não tiveram o condão de interromper ou suspender o prazo recursal que teve início com a publicação do provimento jurisdicional primitivo, ou seja, o despacho de ID 87765984. Nessa linha de intelecção caminha a hegemônica jurisprudência desta Corte de Justiça. Confiram-se os julgados mais modernos sobre esta temática: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O apelo interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, contato da ciência certificada no PJE da publicação da sentença no DJE, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto da tempestividade recursal. 2. No caso, os Embargos de Declaração não foram conhecidos por irregularidade formal. Hipótese em que os aclaratórios não possuem o condão de interromper o prazo para interposição de apelação, a qual, inclusive, foi interposta após o trânsito em julgado da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1341950, 07195724420198070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo recursal, devendo ser considerado o termo inicial para interposição do recurso a publicação da decisão a ser combatida. 2. Inobservado o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação/ciência da decisão, forçoso o reconhecimento da intempestividade recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. Inexiste nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação, pois a decisão, demonstrou as razões para não conhecer dos Embargos de Declaração, por se tratar de recurso oposto com o intuito claramente modificatório. 4.1. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. A decisão observa o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1334866, 07479188920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. I - Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, ante a falta de indicação de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo para a interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1320388, 07348928920188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o despacho objeto do agravo (ID 87765984) fora proferido em 31/03/2021, tendo o sistema registrado ciência da ora agravante mediante publicação no dia 07/04/2021(ID 88105885), tendo o presente recurso sido interposto em 26/05/2021(ID 25977400), após, portanto, o prazo do art. 1.003, § 5o, do CPC. Portanto, buscando o recorrente impugnar despacho de mero expediente e, ainda, de forma intempestiva, o presente recurso não deve ser conhecido, porque inadmissível por duplo fundamento: não cabimento (hipótese fora do rol do art. 1.015 do CPC e vedação expressa dos art. 243 § 3o c/c 1.001 do CP) e intempestividade. Diante do exposto, em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tanto por ser incabível, quanto ante sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao Juízo da causa para o normal prosseguimento do feito. Intimem-se. Promova a secretaria a adequação da qualificação processual das partes, para que passe a constar como agravante a parte que encabeça a peça de ID 25977400 (ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA). Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator